Tribunal: TJSP
Processo: 2229241-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Exame de dispositivos legais - Inocorrência.

Inexiste omissão se o julgado analisou detidamente as questões debatidas e se encontra em consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2229241-40.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOSÉ ADILIO CARLOTTI e APARECIDA MARINA GALVAO
CARLOTTI, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229241-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43806
2
Voto n°: 43806
EDCL. n°: 2229241-40.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTES. : JOSÉ ADILIO CARLOTTI E OUTRO
EMBDO. : BANCO BRADESCO S.A.
Embargos de Declaração
Omissão
Exame de
dispositivos legais - Inocorrência.
Inexiste omissão se o julgado analisou detidamente as
questões debatidas e se encontra em consonância com os
elementos dos autos e com as normas legais e a
jurisprudência, incidentes na espécie.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento mantendo
constrição incidente sobre bem imóvel.
Buscando obter o prequestionamento, os embargantes
alegam existir omissões, pois não foram apreciadas as disposições contidas
nos artigos 6o e 7o, IV, da Carta Magna, artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90,
artigo 69 do Código Cívil, art. 25, §1o, da Declaração dos Direitos Humanos
de 1948, art. 11-1, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais, todos relacionados a impenhorabilidade do bem de família.
O recurso foi bem processado.
É o relatório.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de
que “os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito
de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não
ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição” (AgRg no
Ag no 680.045/MG, rel. Min. Félix Fischer, DJ de 03/10/2005; EDcl no AgRg
no REsp. no 647.747/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de
09/05/2005; EDcl no MS no 11.038/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
de 12/02/2007).
A irresignação integrativa deve se amoldar a uma das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e não existir mera
pretensão de ver emitido pronunciamento jurisdicional sobre argumentos e
dispositivos legais, sendo, portanto, irrelevante a afirmação de se tratar de
embargos com propósito de prequestionamento.
Pacífico também o entendimento no sentido de que o
julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos feitos
pelos recorrentes, desde que já tenha encontrado motivos suficientes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229241-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43806
3
adequados para dar solução plausível à controvérsia.
No caso, a Turma Julgadora manteve constrição judicial
incidente sobre imóvel considerando se cuidar de bem oferecido pelo
devedor em garantia hipotecaria.
A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.891.956/SE, de relatoria do Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino e publicado no Diário de Justiça eletrônico de 8
de outubro de 2020, registrou:
“Não se desconhece que há farta jurisprudência no
sentido de que a "exceção prevista no inciso V do art. 3o da Lei n.
8.009/1990, referente à 'hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia
real pelo casal ou pela entidade familiar', restringe-se a situações em que a
garantia foi ofertada para constituição de dívida que se reverte em proveito
da própria entidade familiar, de modo que, nas hipóteses em que a hipoteca
em verdade é suporte a dívida de terceiros, a impenhorabilidade do imóvel
deve, em princípio, ser reconhecida”.
Nada obstante, em julgados mais recentes, passou-se a
se dar maior ênfase à conduta das partes, proibindo-se comportamentos
contraditórios que atentem contra a ética e a boa-fé.
Nessa linha, se a parte oferece o bem em garantia para
obter algum benefício, inexistindo qualquer vício a macular a sua
manifestação de vontade, não pode posteriormente sustentar que o imóvel
oferecido em garantia é impenhorável, por tratar-se de bem de família,
sendo inadmissível o comportamento contraditório, nemo potest venire
contra factum proprium”.
Impende
concluir
assim
que
eventual
erro
na
interpretação da lei aplicável ao caso concreto não pode ser corrigido por
embargos de declaração. Vale dizer, “a concessão de efeito infringente aos
embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais,
em casos de erro evidente e quando inexistir outra forma recursal para a
sua correção, não se prestando a sanar eventual error in judicando”
(EDREsp. no 305.492-SC, DJU de 1/10/01, rel. Min. Edson Vidigal).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ITAMAR GAINO
Relator